Tribunal: TJES
Processo: 0003700-54.2008.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003700-54.2008.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros
APELADO: LEONALDO DA SILVA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ACIDENTE
DE TRÂNSITO
. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DA RENDA E DA EXTENSÃO DA INCAPACIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PREJUDICADA A PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
.1
.
Preliminar de ausência de dialeticidade: Em que pese as alegações do apelado, não vislumbro a suposta falta de dialeticidade no recurso, uma vez que é possível extrair dele as razões de irresignação com a sentença e os pontos em que pretende obter reforma.
2.
O magistrado sentenciante entendeu que o laudo de fl. 19, por si só, foi capaz de atestar a incapacidade definitiva do autor, por ter o médico mencionado uma doença que não tem cura (pseudoartrose). No entanto, entendo que o referido documento é prova demasiadamente frágil para embasar uma condenação ao pagamento de lucros cessantes e pensão, uma vez que não permite aferir a real extensão da incapacidade ou mesmo a situação atual de saúde do apelado. Na verdade, era ônus do autor pugnar pela produção de prova pericial judicial para comprovar a alegada incapacidade definitiva, hipótese em que seria facultado aos réus o exercício do contraditório no ato.
3
.
Considerando que foi constatada a insuficiência do laudo médico de fl. 19 na comprovação da alegada incapacidade definitiva do apelado, inclusive para afastar a condenação referente aos lucros cessantes e pensão mensal, por óbvio que o quantum indenizatório dos danos morais deve ser reduzido consideravelmente, pois o abalo emocional decorrente de incapacidade transitória não é remotamente similar ao decorrente de incapacidade permanente.
4
.
Destaco que, ainda sim, a indenização deve cumprir sua função pedagógica a fim de desestimular novos ilícitos e seu valor deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como estar condizente com as peculiaridades do caso concreto. Após analisar cuidadosamente esses aspectos, entendo adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensar a angústia e o sofrimento causados pela incapacidade parcial temporária.

5
.
A seguradora litisdenunciada sustentou em seu recurso que não pode ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais, por ausência de previsão contratual. Nesse ponto, tem razão a seguradora apelante, na medida em que, na apólice de seguros de fls. 289-291, verifica-se que a cobertura de indenização por danos morais e estéticos decorrente de responsabilidade civil facultativa não foi contratada pelo autor.

6
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar de julgamento
ultra petita
prejudicada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003700-54.2008.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA, ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A
Advogado do(a) APELANTE: KELLY CRISTINA BRUNO KUSTER - ES8705
APELADO: LEONALDO DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: KLEBER CORRADI - ES2938, RONALDO ASSIS PACHECO - ES3973-A

VOTO

-
Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal
-

Suscitada pelo apelado em Contrarrazões

Em suas contrarrazões, o apelado Leonaldo da Silva sustentou que o recurso do apelante Adenivaldo Ribeiro Pereira carece de dialeticidade,
pois é meramente
protelatório e reproduz argumentos da contestação.

Contudo, em que pese as alegações do apelado, não vislumbro a suposta falta de dialeticidade no recurso, uma vez que é possível
extrair dele as razões de irresignação com a sentença e os pontos em que pretende obter reforma.

Logo,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

- Mérito Recursal -

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Adenivaldo Ribeiro Pereira (fls. 354-360) e Banestes Seguros S/A (fls. 380-399) em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana (fls. 337-342), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e julgou procedente a denunciação da lide para (i) condenar o réu-apelante Adenivaldo Ribeiro Pereira ao pagamento de indenização pelos danos materiais emergentes referentes aos gastos do autor com medicamentos e avarias na bicicleta; (ii) condenar o réu-apelante Adenivaldo Ribeiro Pereira ao pagamento de lucros cessantes e pensão; (iii) condenar o réu-apelante Adenivaldo Ribeiro Pereira ao pagamento de indenização por danos morais; e (iv) condenar a ré-apelante Banestes Seguros S/A ao pagamento de indenização contratual ao réu Adenivaldo Ribeiro Pereira.

Via de consequência, o magistrado condenou o réu-apelante Adenivaldo Ribeiro Pereira e a ré-apelante Banestes Seguros S/A ao pagamento das custas processuais proporcionais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) e 10% (dez por cento), respectivamente, do valor da condenação, observada a gratuidade deferida em favor do primeiro.

Em suas razões recursais (fls. 354-360), o apelante Adenivaldo Ribeiro Pereira pugnou, resumidamente, (i) pelo afastamento da condenação ao pagamento de lucros cessantes, ante a ausência de prova da função laborativa e da incapacidade, e, subsidiariamente, pela redução do valor; e (ii) pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a apelante Banestes Seguros S/A sustentou, em suas razões recursais (fls. 380-399),
(i)
preliminarmente, que a sentença é nula em razão de julgamento ultra petita
, eis que
a
pensão vitalícia ultrapassa o que foi efetivamente requerido na inicial
; (ii) no mérito, que as provas produzidas são insuficientes para justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mormente porque a fundamentação do laudo médico é deficiente e, portanto, incapaz de atestar a incapacidade do apelado, ou mesmo a sua extensão; (iii) que não há previsão contratual de indenização de danos morais e, subsidiariamente, que o
quantum
fixado deve ser reduzido.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos e as provas neles constantes, bem como analisando os argumentos trazidos pelas partes tanto no recurso quanto em contrarrazões, concluo pela reforma da sentença. Explico.

O magistrado sentenciante entendeu que o laudo de fl. 19, por si só, foi capaz de atestar a incapacidade definitiva do autor, por ter o médico mencionado uma doença que não tem cura (pseudoartrose). No entanto, entendo que o referido documento é prova demasiadamente frágil para embasar uma condenação ao pagamento de lucros cessantes e pensão, uma vez que não permite aferir a real extensão da incapacidade ou mesmo a situação atual de saúde do apelado.

Na verdade, era ônus do autor pugnar pela produção de prova pericial judicial para comprovar a alegada incapacidade definitiva, hipótese em que seria facultado aos réus o exercício do contraditório no ato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Para o deferimento da tutela de urgência, é indispensável a existência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.
Estando a incapacidade atestada apenas por laudo médico unilateral, é necessária a realização de perícia produzida sob o crivo do contraditório.
(TJMG; AI 0784377-88.2021.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 12/08/2021; DJEMG 16/08/2021) (destaque ausente no original)

Em relação aos danos morais, concluo pela sua existência. Entretanto, o
quantum
fixado em primeiro grau deve ser reduzido.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em danos morais se deu em razão do entendimento do magistrado da origem, no sentido de que a incapacidade definitiva teria sido comprovada, que foi afastado nesta instância.

Considerando que foi constatada a insuficiência do laudo médico de fl. 19 na comprovação da alegada incapacidade definitiva do apelado, inclusive para afastar a condenação referente aos lucros cessantes e pensão mensal, por óbvio que o quantum indenizatório dos danos morais deve ser reduzido consideravelmente, pois o abalo emocional decorrente de incapacidade transitória não é remotamente similar ao decorrente de incapacidade permanente.

Destaco que, ainda sim, a indenização deve cumprir sua função pedagógica a fim de desestimular novos ilícitos e seu valor deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como estar condizente com as peculiaridades do caso concreto.

Após analisar cuidadosamente esses aspectos, entendo adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensar a angústia e o sofrimento causados pela incapacidade parcial temporária.

A seguradora litisdenunciada sustentou em seu recurso que não pode ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais, por ausência de previsão contratual.

Nesse ponto, tem razão a seguradora apelante, na medida em que, na apólice de seguros de fls. 289-291, verifica-se que a cobertura de indenização por danos morais e estéticos decorrente de responsabilidade civil facultativa não foi contratada pelo autor.

Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e a eles dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente para afastar a condenação em lucros cessantes e pensão mensal, reduzir o valor da indenização por danos morais e afastar, em relação apenas a esta última, a responsabilidade da seguradora apelante.
Preliminar de julgamento
ultra petita
suscitada por Banestes Seguros S/A
PREJUDICADA
.

Em razão do parcial provimento dos recursos, a nova feição sucumbencial se apresenta de forma recíproca, o que atrai a condenação ao pagamento de custas processuais pro rata e de honorários advocatícios sucumbenciais para ambas as partes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.